Tribunal: TJES
Processo: 0043495-05.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043495-05.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)

APELADO: RUI CESAR ALVES REZENDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito, condenou as rés à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem.

2. A sentença fundamentou-se na violação do dever de informação, em razão de contradições de valores identificadas entre as propostas de venda, os contratos e os recibos de comissão, o que, segundo o juízo de primeiro grau, afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 938 do STJ ao caso concreto.

3. As apelantes defendem, em suas razões, a validade genérica da transferência do encargo ao consumidor, afirmando o cumprimento do dever de informação pela assinatura dos instrumentos contratuais, sem, contudo, impugnar o fundamento específico da decisão acerca das contradições documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, ao deixar de impugnar especificamente o fundamento central da sentença – a violação do dever de informação decorrente de inconsistências nos documentos do negócio – limitando-se a reiterar teses genéricas sobre a legalidade da comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente confronte diretamente a
ratio decidendi
do julgado, sendo insuficiente a mera reiteração de argumentos genéricos ou dissociados dos fundamentos que efetivamente alicerçaram a decisão judicial.

6. No caso concreto, as razões recursais não enfrentam o pilar da sentença, qual seja, a falha no dever de informação evidenciada pelas contradições de valores nos documentos da negociação. A ausência de impugnação específica a este fundamento fático e jurídico acarreta a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não conhecido.

8.
Tese de julgamento:
"1. Viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC) o recurso de apelação que, em ação sobre comissão de corretagem, deixa de impugnar o fundamento específico da sentença acerca da violação do dever de informação por inconsistências documentais, limitando-se a defender a validade genérica da cláusula de transferência do encargo. 2. A ausência de confronto direto com a
ratio decidendi
da decisão recorrida equivale à ausência de fundamentação, impondo o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019; TJES, Apelação Cível, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e OUTRAS
em face da r. sentença posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
RUI CESAR ALVES REZENDE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas à devolução simples do valor de R$ 14.679,28 (quatorze mil seiscentos e setenta e nove mil reais e vinte e oito centavos).

Irresignadas, as requeridas interpuseram o presente recurso (id. 14704171), no qual sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando, pois o dever de informação foi devidamente cumprido através das cláusulas contratuais e dos recibos de pagamento assinados pelo autor, estando a decisão em dissonância com o precedente vinculante do STJ. Pugnam pela reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões (id. 14704176), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0043495-05.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES, LORENGE SPE 117 LTDA, RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RUI CESAR ALVES REZENDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e OUTRAS
em face da r. sentença posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
RUI CESAR ALVES REZENDE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas à devolução simples do valor de R$ 14.679,28 (quatorze mil seiscentos e setenta e nove mil reais e vinte e oito centavos).

Irresignadas, as requeridas interpuseram o presente recurso (id. 14704171), no qual sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando, pois o dever de informação foi devidamente cumprido através das cláusulas contratuais e dos recibos de pagamento assinados pelo autor, estando a decisão em dissonância com o precedente vinculante do STJ. Pugnam pela reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões (id. 14704176), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

Como se sabe, o conhecimento de qualquer recurso submete-se à verificação de pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se insere o princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Por este princípio, exige-se que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo um confronto direto e específico com a
ratio decidendi
do julgado. A mera reiteração de teses genéricas ou a apresentação de razões dissociadas dos fundamentos que efetivamente alicerçaram a decisão judicial equivalem à ausência de fundamentação, o que obsta o conhecimento do recurso.

No caso em tela, o fundamento determinante que conduziu o juízo de primeiro grau a julgar parcialmente procedente o pedido não foi a simples ilegalidade da transferência da comissão de corretagem ao consumidor. Ao contrário, o magistrado partiu da premissa de validade da tese fixada no Tema 938 do STJ, mas concluiu por sua inaplicabilidade ao caso concreto por uma razão fática específica e central: a violação do dever de informação, materializada pelas contradições de valores identificadas entre as propostas de venda, os contratos e os recibos de comissão.

Como visto, o d. julgador apontou, de forma detalhada, que os valores totais dos negócios jurídicos variavam nos diferentes documentos apresentados pelas próprias rés, o que, a seu ver, comprometeu a clareza e a transparência exigidas como condição de validade para o repasse do encargo ao consumidor.

As apelantes, em suas razões recursais, passam ao largo de tal fundamento. Dedicam-se a defender a validade genérica da cláusula de transferência da comissão e a afirmar que o apelado teve ciência da cobrança por ter assinado os instrumentos contratuais. Contudo, não despendem uma linha sequer para impugnar, de forma específica, a premissa fática que sustentou a decisão: a existência das contradições documentais e a consequente falha na prestação de informação adequada.

Ao assim proceder, as recorrentes não estabelecem o necessário confronto dialético com a sentença.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060
. 3. Os embargos à execução fiscal foram rejeitados exclusivamente pela ausência de cópia do processo administrativo em que as multas foram aplicadas pelo Procon, o que impediu a análise das informações das infrações, dos motivos da aplicação das sanções e dos critérios utilizados para dosimetria das penalidades. 4. Na apelação, a agravante anexou tardiamente o processo administrativo e apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido
. 2. São cabíveis honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu. 3. A obrigação pertinente a prestações de saúde assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu com a interposição de recurso pela Nobre Seguradora do Brasil S. A. 5. Recurso de Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Luciene Jesus Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, reconheço
ex officio
a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)